Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-55.2022.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000281-55.2022.8.05.0122

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ

ADVOGADO: JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADOS: ÁUREA NEVES SANTOS E OUTROS (17)

ADVOGADA: LETÍCIA ANDRADE CARDOSO

ACÓRDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA
IS
. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO. REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível em que servidores públicos municipais aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) buscam a reintegração aos cargos que ocupavam, após a aposentadoria, sem a necessidade de novo concurso público, sustentando a ilegalidade na exoneração imposta pela
M
unicipalidade, com base em legislação local, que prevê a vacância do cargo por
aposentação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal. que prevê a vacância do cargo por aposentadoria de servidor público inscrito no RGPS. impede a reintegração sem a realização de novo concurso; e (ii) verificar a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração do cargo anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria de servidores públicos pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em legislação municipal, acarreta a extinção do vínculo funcional, nos termos do art. 37, §14, da CF/88, impedindo a sua reintegração, sem a realização de novo concurso público.

4.
A percepção simultânea de proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração do cargo é vedada pelo §10 do art. 37 da CF/88, salvo exceções, expressamente, previstas na Constituição, como cargos eletivos ou de livre nomeação.

5.
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.150 da Repercussão Geral, estabelece que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ou nele se manter sem novo concurso público, por violar o princípio do concurso público e a vedação de acumulação de proventos com vencimentos não acumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1.
O servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não pode ser reintegrado ao mesmo cargo sem realizar novo concurso público;
2.
É vedada a acumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS com a remuneração do cargo público anteriormente ocupado, salvo exceções constitucionais”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 10 e § 14; Lei Municipal nº 32/2022, art. 19 e art. 150.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1302501 RG, Rel. Min. Presidente, j. 17.06.2021, DJe 25.08.2021 (Tema 1.150); STF, ARE 1244823 MS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; STF, ARE 1229321 SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.08.2020, DJe 04.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000281-55.2022.8.05.0122
, figurando como Apelante

o

MUNICÍPIO DE ITAMBÉ,
sendo Apelados
AUREA NEVEZ SANTOS
e

OUTROS (
17
).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade
, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao
recurso
.